Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Inexistência de relação jurídica – mútuo. Incumbia ao banco autor o ônus de provar a existência do contrato e o efetivo depósito na conta do mutuário. Honorários: improcedente a demanda, devem ser fixados em percentual do valor da causa (CPC 85, §§ 2° e 6o).